Tribunal: TJMT
Processo: 1018246-39.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018246-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA NATALIA CASSAMALE - CPF: 064.286.869-70 (ADVOGADO), ANA ELOIZA RAGGIOTTO KOPP - CPF: 925.237.069-20 (AGRAVANTE), BASEI & BASEI LTDA - CNPJ: 02.705.847/0001-05 (AGRAVADO), CHRISTINA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 034.158.176-36 (ADVOGADO), MARCELO VERONEZ GARBUGGIO - CPF: 058.441.689-09 (ADVOGADO), ARTHUR ROJAS CABRINI GIORDANI - CPF: 116.104.359-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADA.

PENHORA
DOS RENDIMENTOS MENSALMENTE PERCEBIDOS PEL
A
EXECUTAD
A
.
INEXISTÊNCIA DE RENDA COMPLEMENTAR.
COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL

COMPROVADO ATRAVÉS DAS DESPESAS MENSAIS
.
IMPENHORABILIDADE D
O
SALÁRIO
RECONHECIDA
.

SALDO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À NATUREZA ALIMENTAR
DO VALOR
.
PENHORA MANTIDA.

INCLUSÃO DE EX
-
CÔNJUGE NO POLO PASSIVO NA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE

PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, manteve a penhora de 20% de valores salariais bloqueados via
SISBAJUD
,
determinou constrição mensal de 15% sobre rendimentos líquidos futuros da devedora, preservou bloqueio sobre
outros
saldo
s
em conta corrente e indeferiu a inclusão do ex-cônjuge no polo passivo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
:
(i)
preliminar de

nulidade do processo por ausência de intimação do Ministério Público ante o alegado interesse de filho menor; (
ii
) a legalidade da penhora sobre verbas de natureza salarial; (
iii
) a incidência da impenhorabilidade sobre
saldo
em conta corrente inferior a 40 salários-mínimos; e (
iv
) a possibilidade de inclusão de ex-marido no polo passivo
sob alegação de devedor solidário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de menor incapaz no polo passivo e a natureza patrimonial e disponível do cumprimento de sentença não atraem a intervenção obrigatória do Ministério Público, ainda que a executada alegue reflexos indiretos da constrição sobre o sustento familiar.

4
.
O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários, subsídios e verbas remuneratórias, ressalvadas hipóteses legais, como o pagamento de prestação alimentícia.

5
. A mitigação da impenhorabilidade salarial exige prudência, proporcionalidade e demonstração concreta de que a constrição não compromete a dignidade e a subsistência do devedor.

6
.
A penhora de 20% sobre o salário bloqueado, cumulada com desconto mensal de 15% sobre rendimentos futuros, compromete a capacidade econômica da executada quando demonstradas despesas mensais recorrentes e inexistente comprovação de renda complementar.

7
.
A proteção de valores até 40 salários-mínimos aplica-se primordialmente a depósitos em caderneta de poupança, e sua extensão a conta corrente ou a outras aplicações financeiras exige prova de que a quantia constitui reserva destinada ao mínimo existencial ou verba de caráter alimentar
(REsp 1677144/RS).

8
. A ausência de notas fiscais, recibos, extratos mensais ou outros documentos que comprovem a prestação de serviços impede o reconhecimento da natureza alimentar de saldo na conta corrente, razão pela qual deve subsistir a constrição sobre esse montante.

9
. A decisão anterior que indeferiu a inclusão do ex-cônjuge no polo passivo, não impugnada no prazo legal,

aliada a formaç
ão
do título executivo judicial apenas em nome da executada,
impede a inclusão d
o ex-cônjuge
como coexecutado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Preliminar rejeitada.

Recurso
parcialmente

provido.

Tese de julgamento:
“
1.
A impenhorabilidade de salários somente pode ser afastada mediante demonstração concreta de que a constrição não comprometerá a subsistência digna do devedor e de sua família.
2. A proteção de impenhorabilidade de até 40 salários-mínimos se estende a valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações
financeiras,
desde
que haja
comprovação de se tratar reserva destinada a assegurar o mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 178, II,
art. 513, § 5º,
833, IV e X
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1677144/RS
; TJMT, RAI 1029811-34.2025.8.11.0000, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, DJE 22/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana
Eloiza

Raggiotto
Kopp contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1001541-96.2021.8.11.0078, movido por
Basei
&
Basei
LTDA
.

A decisão

manteve a penhora de 20% dos
R$5.538,72,
bloqueados via SISBAJUD (reconhecidos como salariais), autorizou a penhora mensal de 15% sobre os rendimentos líquidos da executada (incluindo o 13º salário), manteve a constrição integral sobre o montante de R$ 5.276,00 (atribuído a honorários de profissional liberal) e indeferiu o pedido de inclusão do ex-cônjuge da agravante, Rodrigo de Lima Michels de Oliveira, no polo passivo da execução
.

Alega a agravante, preliminarmente, a nulidade da decisão por violação ao art. 178, inciso II, do CPC, diante da ausência de intimação do Ministério Público para atuar como fiscal da ordem jurídica, ressaltando que o bloqueio de valores atinge diretamente o sustento de seu filho menor impúbere.

No mérito, defende a impenhorabilidade integral das verbas constritas, amparada no art. 833, IV, do CPC, por possuírem natureza estritamente remuneratória, decorrentes de seu cargo como servidora pública comissionada e de sua atuação como consultora farmacêutica autônoma
, bem como por estarem depositados em conta corrente em montante inferior a 40
salários-mínimos
.

Alega, ainda, que a penhora mensal de 15% dos seus rendimentos foi determinada sem análise concreta do impacto da constrição sobre sua subsistência e de seu filho menor.

Sustenta a necessidade de inclusão de seu ex-cônjuge no polo passivo da demanda, invocando os
arts
. 1.643 e 1.644 do Código Civil (CC), sob a tese de responsabilidade solidária, uma vez que o débito exequendo
originou-se
da aquisição de materiais para a construção da residência do então casal.

R
equer o provimento do recurso para decretar a nulidade da decisão ou, alternativamente, reformá-la para determinar a liberação integral dos valores bloqueados, afastar a penhora mensal de 15% de seus rendimentos e determinar a inclusão de Rodrigo de Lima Michels de Oliveira no polo passivo da execução.

O efeito suspensivo foi parcialmente deferido para
suspender a penhora mensal de 15% dos rendimentos líquidos da agravante e obstar a expedição de alvará ou o levantamento, pela exequente, dos valores bloqueados
(
ID

364073362
)
.

A
agravad
a apresentou contraminuta pel
o desprovimento do recurso
(
ID

364329376
)
.

A Procuradoria de Justiça
opinou pela não intervenção (ID 364851891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

-
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmar
a
.

A recorrente suscita a nulidade da decisão por inobservância ao disposto no art. 178, inc. II, do CPC, sob a tese de que a constrição patrimonial atingiria indiretamente os interesses de seu filho menor.

Todavia, verifica-se que não consta menor incapaz no polo passivo da demanda

e o

cumprimento de sentença possui natureza eminentemente patrimonial e disponível, tratando-se de execução de título judicial decorrente de cheques sustados.

Como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, a alegação de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar não transmuda a natureza jurídica da lide, tampouco atrai a intervenção obrigatória do órgão ministerial.

Rejeito a preliminar

arguida
.

VOTO -
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
.

Trata-se de Cumprimento de Sentença originado de ação de locupletamento ilícito decorrente da emissão de cheques emitidos pela requerida no valor individual de R$ 3.440,00,
com
vencimentos em 09/09/20, 09/10/20, 09/11/20 e 09/12/20
.

Segundo o último cálculo apresentado pela exequente em 23/10/2023, o montante atualizado da dívida é de R$ 20.556,37 (ID 132452687).

D
iversas diligências foram empreendidas para localização de bens penhoráveis,
todas infrutíferas

e,
e
m
03
/2025, foi realizada pesquisa via SISBAJUD, resultando em bloqueio parcial no valor de
R$

10
.
902
,
06
(ID 188356659)
.

A agravante alega que R$ 5.538,72 diz respeito à salário recebido como servidora pública municipal e R$ 5.276,00 são provenientes de honorários de sua atuação como consultora farmacêutica autônoma.

I – Da penhora d
o valor de R$

5.276,00

Segundo c
onsta
,
os R$ 5.276,00 foram creditados à agravante mediante pix
recebido de "Rafael Rodrigues dos Sant.".

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1677144/RS pela Corte Especial, consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade de até 40 salários-mínimos aplica-se primordialmente aos depósitos em caderneta de poupança.

A extensão dessa proteção a contas correntes ou outras aplicações financeiras é excepcional e depende da prova de que tais quantias representam a única reserva de segurança destinada a assegurar o mínimo existencial ou que têm caráter alimentar.

Se
não
bastasse, não há provas de que
o valor recebido de "Rafael Rodrigues dos Sant"
seja proveniente de trabalho, porque
inexiste documento que comprove a alegada prestação de serviços,
seja através de Notas fiscais, recibos emitidos
ou
extratos mensais que comprovem a constância do recebimento.

Assim, ausente a prova de que se trata de verba salarial,
deve
prevalecer a constrição
desse montante
para a satisfação do crédito exequendo.

II – Da penhora do valor de R$

5.538,72 e
do percentual
de 15%
d
os rendimentos líquidos

O

art
.
833, inc
.
IV, do C
PC
estabelece, como regra, a impenhorabilidade de salários, subsídios e outras verbas remuneratórias, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas, como no caso de pagamento de prestação alimentícia.

Ainda que o entendimento jurisprudencial permita exceções à literalidade da norma, o afastamento de sua incidência exige prudência e proporcionalidade,
sob pena
de afrontar o princípio da dignidade da pessoa humana, especialmente quando a verba atingida constitui a única fonte de renda do grupo familiar.

N
o caso,
a decisão agravada reconheceu que a quantia de R$ 5.538,72 decorre de salário recebido pela a
gravante
como servidora pública municipal
, porém determinou a
penhora de 20% sobre o saldo
já bloqueado
(R$
1.107,74
)
, cumulada com descontos mensais sucessivos de 15%

sobre os próximos
salários

(R$

830,80)
.

Todavia, tal montante
representa uma redução expressiva na capacidade econômica da devedora
, uma vez que ela comprovou despesas mensais e recorrentes como fatura de internet e telefone de R$

361,76
(ID 363589362), mensalidade e material escolar de R$ 915,00 e R$

397,00 (ID
363589363),

mensalidade de natação do filho R$ 153,00 (ID 363589364), fatura de cond
omínio de R$ 683,66 (ID 363589365), fatura de energia de R$ 662
,97 (ID 363589367), além de diversas notas fiscais referentes a gastos do dia a dia.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente decidido que
a ausência de demonstração segura da compatibilidade da penhora com a dignidade da devedora recomenda o afastamento de constrição parcial do salário
.

Confira
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIOS. VERBA ALIMENTAR. EXISTÊNCIA DE OUTRAS CONSTRIÇÕES. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1
. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% dos subsídios recebidos pelo devedor como
vereador municipal, em fase de cumprimento de sentença de ação monitória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2
. Há duas questões em discussão: (i) se o recurso é admissível diante de alegada repetição de argumentos já analisados; (
ii
) se é cabível a penhora de 30% da remuneração do devedor, à luz da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, diante da existência de outras penhoras sobre seus rendimentos. III. RAZÕES DE DECIDIR
3
.
A existência de fato novo
afasta a preliminar de ausência de
dialeticidade
. 4. A jurisprudência admite a mitigação da impenhorabilidade de salários em caráter excepcional, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 5. No caso, já há duas penhoras incidentes sobre os rendimentos do agravado (20% e 30%, em momentos distintos), o que inviabiliza nova constrição sem comprometer sua subsistência. 6. O art. 833, IV e X, do CPC
protege
verbas salariais e valores até 40 salários-mínimos, salvo prova de má-fé ou fraude, o que não se verifica. 7. A execução deve observar o princípio da menor onerosidade, sendo desproporcional nova penhora sobre verba de natureza alimentar. IV. DISPOSITIVO E TESE
8
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1
. A impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, só pode ser mitigada mediante demonstração concreta de que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor.
1. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC,
arts
. 805 e 833, IV e X. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.560.876/SP, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 12.08.2024; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.643.889/SP, rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, j. 24.08.2020; TJMT, AI 1025001-16.2025.8.11.0000, rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 17.09.2025.

(TJMT, N.U 1029811-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 22/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS MENOS GRAVOSOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Laurenio
Lopes
Valderramas
contra decisão da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proferida nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença, que determinou a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do agravante diretamente em folha de pagamento junto à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, sem prévia tentativa de outros meios executivos previstos na ordem legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do agravante antes do esgotamento dos meios executivos menos gravosos previstos na ordem legal do art. 835 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora sobre verbas de natureza salarial tem caráter excepcional e somente pode ser autorizada quando comprovado o esgotamento dos meios executivos menos gravosos ao devedor.

A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que resguardada a dignidade do devedor e previamente esgotadas outras formas de satisfação do crédito.

O juízo de origem condicionou a penhora salarial apenas à tentativa de bloqueio via SISBAJUD, mas sequer realizou tal diligência, optando diretamente pela constrição sobre a remuneração do agravante.

O procedimento adotado viola o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, e inverte indevidamente a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A penhora de percentual de salário do devedor somente é admissível em caráter excepcional, após o esgotamento dos meios executivos menos gravosos previstos no art. 835 do CPC.

A ordem de penhora deve observar a gradação legal e o princípio da menor onerosidade ao executado, sendo nula a constrição que não respeita essas balizas.

A dispensa imotivada da tentativa de bloqueio de valores em conta bancária via SISBAJUD impede a decretação de penhora sobre salários.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 805, 833, IV, e 835.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.874.222; TJ-MG, AI 3458387-15.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 28.11.2024; TJ-PR, AI 0109169-61.2024.8.16.0000, Rel. Des. Denise Kruger Pereira, j. 17.02.2025; TJ-MT, AI 1002596-54.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 16.05.2023.

(N.U 1044610-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

Dito
isso
, não há comprovação da
existência de qualquer
outra
renda complementar que autorize a mitigação da regra de impenhorabilidade
, sendo permitido supor que a verba bloqueada constitui a principal fonte de renda da executada para o sustento próprio e de sua prole.

Desse modo, constata-se que a manutenção do bloqueio

sobre o percentual de 20% do salário e da
penhora
do percentual de 15% sobre os próximos salários

comprometerá
severamente
sua subsistência
, de modo que deve ser afastado.

III
–
Da inclusão do ex-cônjuge no polo passivo

No que tange ao indeferimento da inclusão de Rodrigo de Lima Michels de Oliveira no polo passivo da execução, infere-se que o juízo de origem já havia apreciado e indeferido tal pretensão em decisão de 16/02/2023 (ID 110181909).

Naquela oportunidade, a parte executada deixou transcorrer o prazo legal sem a interposição do recurso cabível, o que operou a preclusão consumativa sobre a matéria (art. 507 do CPC).

Ainda que assim não fosse,
trata-se de cumprimento de sentença e o art. 513, 5º, do CPC, enuncia expressamente a impossibilidade de inclusão do terceiro, ainda que coobrigado ou corresponsável da obriga
ção, na fase de cumprimento de sentença.

Portanto, tendo o título sido formado unicamente em relação à agravante, não há que se falar em inclusão do
ex-cônjuge
.

Dispositivo

Diante d
o exposto,

REJEITO a
preliminar
arguida

e

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar o desbloqueio integral do valor
de
R$ 5.538,72
oriundo de verba salarial e afastar a determinação de penhora mensal de 15% sobre os rendimentos líquidos da executada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026